Tribunal: TJSP
Processo: 0003683-97.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003683-97.2017.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante
DORIVAL DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome do
réu, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003683-97.2017.8.26.0471 -Voto no 25.196
2
Apelação Criminal no 0003683-97.2017.8.26.0471
Apelante: Dorival da Silva Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Porto Feliz
Voto no 25.196
Furto qualificado – Recurso defensivo buscando a
absolvição por atipicidade da conduta, com a
aplicação do princípio da insignificância e,
subsidiariamente, o reconhecimento do furto
privilegiado e o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea - Autoria e materialidade do
delito bem comprovadas, não se insurgindo a
defesa quanto ao decreto condenatório – Falta de
amparo legal quanto à alegada insignificância –
Ausência de preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do privilégio – Réu reincidente e
valor do prejuízo estimado pela vítima que supera
o valor do salário mínimo - Pena criteriosamente
dosada – Necessidade de exacerbação da pena
base bem justificada nos maus antecedentes –
Equivocado pedido da defesa para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea - Agravante da
reincidência e atenuante da confissão espontânea
corretamente reconhecidas, com preponderância
daquela sobre esta - Inteligência do art. 67 do CP
– Aumento de 1/3 da pena em razão de dupla
reincidência – Acréscimo de 1/3 da pena em razão
da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o do
Código Penal - Regime prisional fixado com
critério – Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 226/235,
acrescenta-se que o réu DORIVAL DA SILVA JÚNIOR foi
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um)
mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003683-97.2017.8.26.0471 -Voto no 25.196
3
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da
insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento do furto
privilegiado e da atenuante da confissão espontânea (fls. 275/283).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls.299/303).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 10/12, do
auto de exibição e apreensão de fls. 13, do auto de entrega de fls. 14, do
laudo pericial de fls. 181/185 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática de que o réu, durante o período da noite, mediante rompimento
de obstáculo, subtraiu, para si, diversos bens, avaliados em R$ 150,00
(cem e cinquenta reais), do estabelecimento comercial vítima “Loja de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003683-97.2017.8.26.0471 -Voto no 25.196
4
calçados Vado”.
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
a defesa não se insurgiu quanto ao decreto condenatório, cingindo-se o
seu apelo ao pedido de absolvição por incidência do princípio de
insignificância e subsidiariamente, de reconhecimento do furto
privilegiado e da atenuante da confissão espontânea.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese os argumentos defensivos, o delito
praticado pelo apelante não pode ser considerado insignificante,
principalmente sob o prisma da preservação da ordem pública,
verificando-se que a conduta atribuída a ele, além de formalmente
típica, está imbuída de danosidade social e reprovabilidade pública. Ou
seja, in casu, não se pode reconhecer a irrelevância penal da conduta.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando
não preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma, Rel. Min, Celso de Mello,
julgado em 07/10/2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003683-97.2017.8.26.0471 -Voto no 25.196
5
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do
Princípio da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada “a
profissão” do pequeno furtador. Insignificante para o aspecto penal
seria, por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha de papel, clips,
alfinetes e coisas semelhantes, diferente da materialidade demonstrada
na presente ação penal.
Não se pode olvidar que, para essa situação, quando
preenchidos os requisitos legais, a lei já prevê o privilégio. Não é o caso
aqui, já que o réu é reincidente e o prejuízo da vítima foi estimado em
R$ 4.150,00 (bens subtraídos, no valor de R$ 150,00 e o valor de R$
2.000,00 para cada porta de vidro quebrada), de modo que não estão
preenchidos os requisitos legais do art. 155, § 2o do Código Penal.
A qualificadora do rompimento de obstáculo restou
bem configurada pela prova oral colhida e pelo laudo pericial de fls.
181/185.
Da mesma forma, bem reconhecida a causa de
aumento de pena referente ao furto noturno, pois a subtração dos bens
ocorreu em horário noturno, quando menor é a vigilância dos bens.
A pena base foi criteriosamente dosada e bem
justificada, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram,
bem como as condições pessoais do apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003683-97.2017.8.26.0471 -Voto no 25.196
6
O réu é portador de maus antecedentes, o que
justificou a majoração da pena base acima do mínimo legal.
Na segunda fase, equivocado o pedido da douta
defesa, vez que a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida
pela r. sentença. E, presente também a agravante da reincidência
(certidões
de
fls.
134/140,
referentes
aos
processos
nos
0005890-26.2004.8.26.0471
e
0006269-30.2005.8.26.0471),
esta
corretamente preponderou sobre aquela, a teor do que estabelece o art.
67 do Código Penal.
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67
do Código Penal, quando em concurso com a atenuante da
confissão espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel:
Arnaldo Esteves Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág.
370).
E outro não é o ensinamento da doutrina:
“A respeito da reincidência, decidiu recentemente o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 67 do Código
Penal e de firme jurisprudência a respeito, a reincidência, como
circunstância preponderante, prevalece sobre a confissão”” (in
Técnica de Aplicação da Pena Silvano Viani Ed. Juarez de
Oliveira 1a edição 2007).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003683-97.2017.8.26.0471 -Voto no 25.196
7
Ressalte-se que, em se tratando de dupla reincidência,
como é o caso, incidiu com acerto o aumento de 1/3 (um terço) da pena.
Na terceira fase, houve o aumento de 1/3 em
decorrência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código
Penal.
Diante dos maus antecedentes e da comprovada
reincidência, era mesmo inviável a substituição da pena privativa de
liberdade ou a concessão do sursis.
Por
fim,
quanto
ao
regime
prisional
(inicial
semiaberto), não houve recurso ministerial.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator